Tribunal: TJMT
Processo: 1023633-58.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023633-58.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LUZIA LUZERLEIA BATISTA & CIA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - CHARGEBACK- CONTESTAÇÃO DE PAGAMENTO- AUSÊNCIA DE PROVA DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO- DANO MATERIAL COMPROVADO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 5.947,92 e danos morais, no valor de R$ 5.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. CHARGEBACK está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no contexto de compras online ou fora de estabelecimentos físicos. O CDC garante ao consumidor o direito de estorno (chargeback) em caso de fraude, erro ou disputa comercial.
3. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Eis o resumo relevante, dispensado o relatório (artigo 38 da Lei n.o 9.099/95). DecidoO denominado “chargeback” configura o cancelamento da compra por impugnação por parte do titular do cartão utilizado, seja, por exemplo, por fraude ou desacordo comercial, hipótese em questão.Consoante elucidado pela ré, resta previsto contratualmente a possibilidade de cancelamento da transação realizada entre o consumidor e o estabelecimento comercial no caso de contestação da operação junto à operadora de cartão de crédito.O contrato firmado entre as partes consiste em adiantamento de recebíveis.Contudo, tenho que referida clausula se mostra abusiva, porque ao ser autorizada a transação, tanto o comerciante, quanto o serviço de recebimento de pagamentos via crédito inferem que foram analisados todos os itens de segurança.Ademais, a autora comprovou que entregou o produto ao consumidor, que, diante da sua insatisfação, pode lançar mão dos meios legais para buscar a tutela dos seus direitos, mas não simplesmente pegar o dinheiro de volta, sem a comprovação inequívoca da má-fé da fornecedora do produto ou hipótese de fraude.Eventuais intercorrências nas transações entre a reclamante e os seus clientes/consumidores devem ser resolvidas entre estes, não podendo deixar de receber pagamentos já autorizados do cliente por simples contestação da operação por insatisfação com o produto.A jurisprudência tem entendido pela abusividade de cláusulas dessa natureza, por eximirem a prestadora de serviços da obrigação de intermediar transações seguras, estando a hipótese inserida no risco da atividade da ré, na medida em que a demandada se propõe a intermediar negociações mediante fornecimento de meio de pagamento e do seu adiantamento. Nesse sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MAERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. CHARGEBACK. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. REFORMA DO JULGADO. 1.A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que a requerida atuou dentro das suas limitações contratuais e, portanto, não responderia por eventual prejuízo resultante da operação de chargeback. 2. Contrariamente ao entendimento do juízo a quo, o posicionamento deste Colegiado, afinado com precedente do STJ e desta Corte Estadual, é que a cláusula de chargeback não pode preponderar sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais. 3. A hipótese dos autos está inserida dentro do risco da atividade empresarial desenvolvida pela ré. Essa a razão por que não deveria a intermediadora autorizar a transação e, em seguida, unilateralmente, proceder ao estorno, lesando as comerciantes, que já se desfizeram da mercadoria adquirida pelo possível fraudador. 4. A ré não se desvencilhou do ônus de impugnar as transações feitas pelo portador do cartão para garantir- lhe o direito de retenção. Nulidade da cláusula de chargeback reconhecida. Danos materiais que devem restituídos às autoras. Inteligência do art. 373, II, do CPC c/c art. 927 CC. 5. Provimento do apelo com a determinação de inversão do ônus sucumbencial em desfavor da ré. (...). (TJRJ, 0208893-27.2019.8.19.0001 – APELAÇÃO, Des (a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 20/06/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).”No caso, tendo a ré autorizado transações que posteriormente foram objeto de pedido de cancelamento por insatisfação do comprador com o produto adquirido, devem assumir os ônus inerentes ao risco de sua atividade, estornando à empresa autora os valores das vendas.Por outro lado, não há danos morais indenizáveis, uma vez que não houve abalo ao bom nome da empresa demandante, tendo a situação trazido repercussão de ordem exclusivamente material à pessoa jurídica, situação que não afetou sua honra objetiva e que não enseja, portanto, o arbitramento de verba indenizatória por danos morais.Sobre o tema:“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. LIGHT. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. TOI. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA Dano moral não configurado. O dano moral da pessoa jurídica é objetivo, relaciona-se não a um elemento subjetivo, como no dano moral das pessoas físicas, mas a honra objetiva, só se caracteriza quando há abalo ao conceito que a pessoa jurídica projeta na sociedade (seu bom nome, reputação ou imagem). Não houve suspensão do serviço, negativação do nome ou qualquer outra consequência mais gravosa de modo a justificar compensação por dano moral.” NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TRJ, 0014502-77.2021.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des (a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 18/08/2022 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).Por fim, verificada a abusividade do contrato entre as partes, bem como a consequente conduta irregular adotada pela ré, cabe a rescisão da avença sem ônus para a reclamante. Contudo, os valores objeto das transações já realizadas por meio do serviço de pagamento e recebimento de máquina de cartão prestado pela ré deve ser pago à autora nas datas previamente estipuladas nas respectivas transações, porquanto alheias a compra e venda objeto dos pedidos, não se justificando adiantamento. Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e DECLARO RESCINDIDO o contrato entre as partes em discussão, bem como CONDENO a ré a restituir à autora a importância de R$ 2.000,00, com correção pelo INPC a partir das datas em que deveriam se operar os respectivos pagamentos individuais objeto do estorno ora reconhecido como indevido, bem como juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, devendo tais consectários incidir até 29/08/2024, ao passo que, a partir de 30/08/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308), e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca que o procedimento conduzido pela recorrente desrespeitou as normas aplicáveis entre consumidor e fornecedor, eis que não sendo responsável pelo cumprimento ou desfazimento do contrato firmado entre as partes. Caberá ao estabelecimento comercial determinar se concorda ou não com o estorno.
5. Conforme constou em sentença: “ Eventuais intercorrências nas transações entre a reclamante e os seus clientes/consumidores devem ser resolvidas entre estes, não podendo deixar de receber pagamentos já autorizados do cliente por simples contestação da operação por insatisfação com o produto.A jurisprudência tem entendido pela abusividade de cláusulas dessa natureza, por eximirem a prestadora de serviços da obrigação de intermediar transações seguras, estando a hipótese inserida no risco da atividade da ré, na medida em que a demandada se propõe a intermediar negociações mediante fornecimento de meio de pagamento e do seu adiantamento.”
6. No caso dos autos, quanto à impugnação da cobrança no valor de R$2.000,00, observa-se que não há evidências de que a parte reclamada tomou qualquer providência quanto à instauração do processo administrativo e a apuração da legitimidade do pagamento contestado. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve conduta ilícita pela parte reclamada.
7. Contestação de pagamento por intermediário. As intermediadoras de pagamento, a exemplo das instituições financeiras que administram cartão de crédito, devem instaurar processo administrativo (disputa) quando o consumidor efetuar a impugnação de algum pagamento ( chargeback) motivada por desacordo comercial, vício de produto, ausência de entrega, falha na prestação de serviço, ou falha no processamento, apurando se a impugnação é legítima ou não, o que não consta nos autos e demonstra a falha na prestação de serviços.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condencação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023633-58.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), LUZIA LUZERLEIA BATISTA & CIA LTDA - CNPJ: 52.507.253/0001-50 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025